Tribunal: TJDFT
Processo: 0748389-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748389-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO NASSIM BITTAR AGRAVADO: CARLOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE RELOJOARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ROBERTO NASSIM BITTAR (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0005124-96.2017.8.07.0001) promovido contra CARLOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE RELOJOARIA LTDA (executado), nomeou perito judicial para viabilizar a penhora deferida sobre o faturamento da empresa agravada, condicionando as atividades do administrador judicial à elaboração e apresentação dos balancetes mensais pela executada, dada a inviabilidade de o próprio perito elaborar tais documentos (ID 21267698). Opostos embargos de declaração (ID 72580464), estes foram rejeitados (ID 75080315). Em suas razões recursais (ID 21267680), o agravante narra que ajuizou cumprimento de sentença com vistas ao recebimento da quantia de R$26.593,50. Diz que não houve o pagamento voluntário, além do que restaram infrutíferas as buscas patrimoniais realizadas. Alega, diante de tal contexto, que foi requerida a penhora sobre o faturamento da empresa agravada. Informa que Juízo a quo deferiu a penhora de 30% sobre o faturamento da empresa, até a satisfação do importe de R$36.372,49, com a nomeação do representante para atuar como administrador. Aduz que a agravada manteve-se inerte, de sorte que foi deferido o pedido de nomeação de administrador judicial, cujos trabalhos, todavia, ficaram condicionados à elaboração e apresentação de balancetes mensais pela empresa agravada. Defende que a limitação imposta não encontra guarida no artigo 159, do Código de Processo Civil. Argumenta ser encargo do administrador a arrecadação mensal da quantia, que deve ficar sob sua guarda, juntamente com a apresentação dos respectivos balancetes mensais, nos temos do artigo 866, § 2°, da Lei Processual Civil. Tece considerações a respeito da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, ao final, o deferimento da antecipação da tutela, para que sejam afastadas as limitações impostas à atividade do administrador judicial. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 21267681). Brevemente relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. O rito da penhora de percentual sobre o faturamento de empresa encontra disciplina específica no artigo 866, do Código de Processo Civil, que expõe, em seu § 2°, o rol de atribuições do administrador. Diz a lei: o juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. É claro, pois, que ao administrador incumbe - para além dos atos de depósito, em juízo, das quantias apuradas mês a mês - a elaboração e entrega dos balancetes mensais, como esclarece a doutrina dedicada ao estudo da matéria:O § 2° do mesmo dispositivo prevê a nomeação, pelo juízo, de um administrador-depositário, com a atribuição de submeter à aprovação judicial a forma de efetivação da constrição, bem como de prestar contas mensalmente das quantias recebidas, com a apresentação dos respectivos balancetes mensais. Nesse trilhar, faço menção a precedente da eg. Sexta Turma Cível, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR. PEDIDO DE MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Nos termos do art. 866, § 2o, do Código de Processo Civil, em caso de penhora de percentual de faturamento de empresa, o juiz nomeará administrador-depositário, que submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida, devendo haver a devida remuneração do profissional, que será fixada pelo juiz considerando a situação dos bens, o tempo do serviço e as dificuldades de sua execução, consoante o art. 160 do diploma processual civil. 2. Reputa-se que a remuneração proposta mostra-se razoável e atende os critérios dispostos no art. 160 do Código de Processo Civil, haja vista a necessidade de realização de inspeções e depósitos diários, considerando as diversas formas de pagamento recebidas pelo executado para o cumprimento do seu mister, inclusive mediante convênios, devendo ser observado ainda o elevado valor da execução e a necessidade de realização do trabalho por diversos meses. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1282739, 07207978620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020) Daí, a decisão agravada, ao condicionar o trabalho do perito à apresentação dos balancetes pela própria parte executada, além de contrariar o dispositivo em destaque, acaba por inviabilizar a efetivação da penhora deferida, máxime porque é reluzente dos autos a inércia do devedor em colaborar, minimamente, com a satisfação do débito perseguido. Assim, nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo recorrente está demonstrada. Noutro viés, há perigo na demora que justifique o provimento liminar, porquanto os trabalhos periciais já estão prestes a ter início (ID 76378824). Logo, presentes os requisitos necessários, a tutela de urgência deve ser concedida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, a fim de que sejam afastadas as condicionantes impostas ao início dos trabalhos do administrador-depositário, especificamente a elaboração e apresentação dos balancetes mensais pela parte executada/agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator